Tribunal: CARF
Processo: 13710.002130/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002130/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
VICENTE DE PAULO DA SILVA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MULTA DE OFÍCIO. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF N° 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a imposição da penalidade de ofício incidente
sobre a omissão de rendimento apurada.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 62/66) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 49/53,
a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 15/2/2005 (fls. 23/31), decorrente do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002130/2005-35
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002130/2005-35

procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-calendário de
2001, entregue em 30/4/2002 (fls. 38/41).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 46.583,00, já
incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até 4/2005), refere-
se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, conforme descrição constante no auto de infração e a seguir
reproduzida (fls. 25/27):
MENSAGENS
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002,
ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS 788, 635
A 839, 841, 844, 871. 926 E 992, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. FOI CONSTATADA A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DECLARAÇÃO, CONFORME
DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO:
* RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS JURÍDICAS PARA R$ 127.183,45.
* IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA R$ 8.354,56 .
* REND. ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS PARA R$ 23.820,90 .
FOI APURADO IMPOSTO SUPLEMENTAR (CÓDIGO DARF 2904) NO VALOR
DE R$ 20.390.01 APÓS A REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO. PARA
RECOLHIMENTO DESTE VALOR, VIDE "INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO DO
IMPOSTO SUPLEMENTAR" EM FOLHA DE CONTINUAÇÃO ANEXA AO AUTO
DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÕES EFETUADAS SEM VERIFICAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE
INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO
** ALTERAÇÃO NO IMPOSTO RETIDO NA FONTE **
INCLUSÃO DE IRRF DO RENDIMENTO OMITIDO NO VALOR DE R$ 8.079,10.
** ALTERAÇÃO NOS REND. ISENTOS-NaO TRIBUT VEIS ** (sic)
O VALOR DOS RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS FOI
ALTERADO, CONFORME DESCRITO NAS MENSAGENS CONSTANTES DESTE
DOCUMENTO.
DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA,
DECORRENTES DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA
CARAIBA METAIS S/A (PROCESSO JUDICIAL) NO VALOR DE R$ 113.826,43
(R$ 145.726,43 - R$ 31.900,00....HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTS. 1 A 3, E ART. 6 DA LEI 7.713/88; ARTS. 1 A
3 DA LEI 8.134/90; ARTS. 1 , 3 , 5 , 6 , 11 E 32 DA LEI 9.250/95; ART. 21 DA LEI
9.532/97; LEI 9.887/99; ARTS. 43 E 44 DECRETO 3.000/99 - RIR/1999.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 7/6/2005 (AR de fl. 44), o contribuinte apresentou
impugnação em 20/7/2005 (fls. 1/5), acompanhada de documentos de fls. 6/35, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido e a seguir reproduzido (fls. 50/51):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002130/2005-35

- Em decorrência de acordo homologado pela Justiça do Trabalho, o contribuinte
auferiu rendimentos líquidos no valor de R$135.000,01, ou seja, o montante acordado
de R$145.726,43, deduzido dos valores de R$8.079,10 e R$2.647,32, relativos ao
imposto de renda retido na fonte e à contribuição à previdência oficial, respectivamente.
- A fonte pagadora Caraíba Metais S.A. lhe enviou o comprovante de rendimentos
juntado aos autos, no qual consta a informação de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte de R$137.647,33, o que levou o contribuinte ao preenchimento
equivocado de sua declaração de ajuste anual.
- No lançamento, não foi excluído do montante recebido em decorrência da reclamação
trabalhista o valor de R$22.038,66, relativo ao FGTS que de acordo com a legislação
tributária é isento do imposto (doc. 24).
- Conforme cálculos a seguir, o imposto a pagar é de R$10.962,26:

Assim, demonstrada a improcedência parcial do lançamento, requer que seja acolhida a
impugnação, para redução do imposto a pagar, cancelamento da multa de ofício e
cálculo da multa de mora, nos termos do art. 950 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de julho de 2011, a 5a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 02-33.501 - 5a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE.
Ratifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/10/2012 (AR de fls. 59/60), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/11/2012 (fls. 62/66), com os seguintes
argumentos:
Fundamentou a declaração em pauta, em conformidade com o comprovante fornecido
através da Caraíbas Metais S/A. Assim, o signatário não pode ser penalizado, pois
cumpriu a determinação legal, inclusive prestando as declarações na Receita Federal de
sua jurisdição, quando solicitado.
A fonte pagadora Caraíba Metais S/A. lhe enviou o comprovante de rendimentos
juntado aos autos, no qual consta a informação de rendimentos sujeitos à tributação
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002130/2005-35

exclusiva na fonte de R$ 137.647,33, o que levou o contribuinte ao preenchimento
equivocado de sua declaração de ajuste.
Não
foi
considerado
no
"DEMONSTRATIVO
DAS
ALTERAÇÕES
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL", o valor dedutível de R$ 31.900,00 referente
aos honorários advocatícios, conforme doc. 23 da impugnação inicial, bem como outras
deduções referentes às rubricas isentas por ocasião do acordo efetuado e homologado,
através da Justiça Trabalhista.
Não recebeu, até a presente data, um documento da Caraíba Metais S/A. retificando a
informação indevida, conforme reconhecido por essa D. Secretaria da Receita Federal
do Brasil às fls. 50 do ACÓRDÃO , ora impugnado, para que fosse providenciada a
"DECLARAÇÃO RETIFICADORA" e decorrido mais de 7 anos, após a impugnação,
para que as providências devidas fossem tomadas, houve o impedimento de efetuar os
lançamentos devidos.
Conforme é conhecido, enquanto está em trâmite uma discussão administrativa relativa
a determinado débito, neste débito são computados multas e juros mensalmente, o que
por si só, demonstra o não cabimento do afastamento da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
O contribuinte não pode ser prejudicado. A prescrição intercorrente trata-se da inércia
do titular do direito por sua inação ou omissão no curso do processo, e como
consequência ocorre a extinção do direito de cobrança. Nesse cenário, não se admite
que um processo administrativo dure anos, admitindo a inércia do Fisco, que é o
responsável pelo andamento do processo.
A aplicação do instituto da prescrição intercorrente nos processos administrativos é
totalmente cabível, sendo inadmissível o consentimento acerca da inércia do
interessado, ora Fisco. Trata-se de sua obrigação defender com agilidade, os interesses
do seu crédito; e por fim, a omissão do próprio interessado não pode ser desconsiderada
nos processos administrativos, ocasionando prejuízos para o signatário, como no
presente caso, cujo LANÇAMENTO foi feito indevidamente, não considerando os
abatimentos que o signatário tem direito, e somente após 7 anos ocorreu o
ACÓRDÃO ratificando o entendimento do lançamento indevido. Grifei. (grifos no
original)
DO PEDIDO
Requer que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja reconhecido e provido,
reformando-se a r. decisão Instância, julgando improcedente o "Auto de Infração" em
objeto e determinando seu arquivamento, conforme supramencionado, por estar
prescrito, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional
Demonstrada a insubsistência e improcedência do "Acórdão" que seja desconsiderado o
lançamento por erro material, uma vez que o autor não pode ser tributado em um valor
superior ao que a lei determina.
Finalmente, não acolhido a pretensão em pauta, há que se ressaltar que o processo em
pauta encontra-se prescrito — prescrição intercorrente, conforme determina a
legislação em vigor.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002130/2005-35

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
De acordo com informações e documentos constantes no presente processo, no
ano-calendário de 2001 o Recorrente foi beneficiário de rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista em face de sua antiga empregadora, a empresa Caraíba Metais S/A.
Tanto na impugnação como no recurso o contribuinte afirmou que a referida
empresa forneceu o comprovante de rendimentos de fl. 16, no qual consta a informação de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte de R$ 137.647,33, o que o levou ao
preenchimento equivocado de sua declaração de ajuste anual. Alegou ainda que nas informações
prestadas à Receita Federal pela fonte pagadora não foi deduzido o valor de R$ 31.900,00
correspondente aos honorários advocatícios. Oportuno ressaltar que na apuração do montante
tributável, por ocasião do lançamento, foi excluído o valor de R$ 31.900,00 a titulo de
honorários advocatícios (fl. 27). Com o recurso o contribuinte não trouxe aos autos nenhum
outro comprovante da ação judicial além daqueles apresentados com a impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento realizado sob os seguintes
argumentos (fls. 51/52):
(...)
No caso, não obstante constar dos pedidos da reclamação trabalhista movida pelo
interessado contra a empresa Caraíbas Metais S.A. o pagamento de FGTS acrescido de
multa de 40%, fl. 9, e constar do demonstrativo à fl. 33 (denominado pelo contribuinte
de documento no 24) a discriminação das verbas requeridas, foi homologado acordo
entre as partes (processo no 13.01.89.0664-55 do Tribunal Regional do Trabalho da 5a
Região, fl. 11), tendo o interessado recebido o valor líquido de R$135.000,01, fl. 14.
Não consta dos autos a cópia do acordo homologado com a discriminação quantitativa
das verbas que compõe o montante nele ajustado. Para que fosse considerado isento, o
valor pago a título de FGTS deveria ser especificado no acordo homologado. O
demonstrativo à fl. 33 não se presta para tal comprovação, uma vez que foi elaborado
anteriormente ao acordo. Nesse demonstrativo, consta como principal corrigido até
30/01/2000 o valor de R$165.840,14. O acordo foi homologado em 21/03/2001, sendo
que o crédito do contribuinte passou a ser de R$145.726,43 (líquido recebido de
R$135.000,01).
Deve-se ter em mente que, em um acordo desta espécie, as partes convencionam uma
quantia julgada mutuamente satisfatória. No caso, a função do Estado no ato
homologatório é administrativa, e não jurisdicional, sendo que o montante fixado no
acordo não corresponde efetivamente ao que era devido em termos de obrigação
trabalhista. Como se trata de um compromisso, o acordo leva em conta também fatores
que não dizem respeito à origem da obrigação, tais como o tempo que levaria o processo
no caso de recurso, as possibilidades e os riscos de um resultado desfavorável em
instância superior, as custas judiciais, etc.
Diante do exposto, conclui-se que é impossível, nos termos da lei, considerar parte do
valor recebido como rendimento isento ou não-tributável. Ademais, o valor de
R$22.038,66 constante do demonstrativo à fl. 33 nem sequer se refere às diferenças de
FGTS, mas ao subtotal corrigido das verbas relativas ao mês de novembro de 1988.
O contribuinte requer que seja considerado o imposto de renda retido na fonte no valor
de R$10.993,67, conforme DARF às fls. 34. Ocorre que o recolhimento no valor de
R$2.914,53, com código de receita 1505, não se refere a imposto retido na fonte, mas a
custas judiciais. Por conseguinte, não há como acatar o seu pleito.
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002130/2005-35

O Recorrente alegou ter sido induzido a erro no preenchimento da declaração de
ajuste anual em razão das informações constantes no comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora (fl. 16). No âmbito deste colegiado, tal matéria encontra-se sumulada no
sentido de não cabimento da multa de ofício, conforme se observa no teor da súmula CARF no
73, a seguir reproduzida:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Quanto à alegação do crédito estar prescrito pela ocorrência da prescrição
intercorrente importante ressaltar que no âmbito do processo administrativo fiscal não se aplica
tal instituto, conforme se observa do teor da súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a imposição da penalidade de ofício incidente sobre a omissão de rendimento apurada,
nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital